Tribunal: TJSP
Processo: 1008650-54.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"SENTENÇA – Nulidade parcial - Ocorrência - Revisão do contrato sem pedido expresso no tocante às despesas de cobrança - Violação ao art. 141 do CPC e ao enunciado da Súmula 381 do E. STJ - Decisão "extra petita" - Anulação parcial da sentença que se impõe, para dela ser extirpada a parte tocante às despesas de cobrança - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008650-54.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado VINICIUS BERNARDO SOLA HILARIO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008650-54.2016.8.26.0003 -Voto no 49789
2
VOTO No: 49789
APEL.No: 1008650-54.2016.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
APDO. : VINICIUS BERNARDO SOLA HILARIO (JUSTIÇA
GRATUITA)
“SENTENÇA Nulidade parcial - Ocorrência - Revisão do
contrato sem pedido expresso no tocante às despesas de
cobrança - Violação ao art. 141 do CPC e ao enunciado da
Súmula 381 do E. STJ - Decisão “extra petita” - Anulação
parcial da sentença que se impõe, para dela ser extirpada a
parte tocante às despesas de cobrança - Recurso provido.”
1)
Insurge-se o banco-apelante contra r. sentença que julgou parcialmente
procedente a ação revisional de contrato movida
pelo apelado, alegando, em síntese, que: a
sentença é “extra petita”; as despesas de
cobrança não foram questionadas na inicial; não
há ilegalidades.
Efetuou-se o preparo.
O
apelado
não
apresentou
contrarrazões.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Constata-se dos autos que a sentença
realmente é “extra petita”.
Segundo lição de NELSON NERY JÚNIOR
e ROSA MARIA ANDRADE NERY: “O autor fixa os
limites da lide e da causa de pedir na petição
inicial (CPC 128), cabendo ao juiz decidir de
acordo com esse limite. É vedado ao magistrado
proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou
abaixo (citra ou infra) do pedido”. (“Código de
Processo Civil Comentado”, p. 584, RT, 9a ed.)
Dessarte, é nula a sentença que não
aprecia os requerimentos da parte, omitindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008650-54.2016.8.26.0003 -Voto no 49789
3
sobre ponto acerca do qual deveria se manifestar, bem como aquela que analisa
pretensão que não foi prevista na vestibular,
como no caso dos autos.
O autor não formulou na inicial
qualquer pedido de afastamento das despesas de
cobrança.
O magistrado não pode decidir além
ou de forma diversa daquilo que foi postulado
(art. 141 do CPC) bem como, não pode, de ofício,
fazer
a
revisão
das
cláusulas
contratuais
(Súmula 381 do STJ).
Dessa forma, a sentença é nula na
parte em que determinou o afastamento das
despesas de cobrança.
Nesse sentido:
“AÇÃO REVISIONAL. Cédula
de
crédito
bancário.
Sentença
de
procedência parcial. Insurgência do
autor. PRELIMINAR. Alegação de que o
decisum é extra petita. Juízo a quo
que deliberou acerca de matéria inexistente na petição inicial.
Anulação parcial da sentença que se
impõe, para dela ser extirpada a parte
tocante à capitalização de juros. Matéria acolhida. JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições
financeiras que podem cobrar juros
remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto
22.626/33.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Pleito recursal similar ao decidido
pelo MM. Juízo a quo. Não conhecimento
que se impõe. Recurso conhecido em
parte
e,
nesta,
provido
em
parte
somente para reconhecer a nulidade
parcial da sentença, dela extirpando a
parte
tocante
à
capitalização
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008650-54.2016.8.26.0003 -Voto no 49789
4
juros.”
(Apel.
no
1000917-77.2020.8.26.0009 23a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. MARCOS
GOZZO j. 24.09.2 020)
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso,
mantida
a
fixação
da
sucumbência,
observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator